Tribunal: TJMT
Processo: 1007330-53.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
VISTOS...
Agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por Elsa Margarete Tonini Kuntz, em face da decisão proferida nos autos da Ação de Embargos de Terceiro, movida em desfavor de Banco Bradesco S/A, onde o magistrado a quo indeferiu a liminar e o pedido de suspensão do processo executivo.
Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que seu esposo está sendo executado nos autos do processo PJE no 1001414-56.2016.8.11.0007 e que, naqueles autos, seu esposo foi citado da execução, que correu à revelia.
Aduz, também, que a revelia aplicada ao executado, seu esposo, não se estende à agravante, que jamais foi intimada de qualquer ato do processo executório e, ainda, que a intimação do executado sobre a penhora do móvel levado a leilão foi pessoal, e o fato deste não ter se insurgido contra a constrição e avaliação do bem não dispensa a sua intimação para o leilão, nem autoriza a intimação do mesmo por edital de leilão, como ocorreu na hipótese dos autos do feito executivo.
Sustenta, por fim, que o magistrado a quo determinou que o bem objeto da lide não poderia ser parcelado, todavia o leiloeiro autorizou o parcelamento.
Pugna, assim, pela concessão da liminar, para que seja declarado nulo o leilão por ausência de intimação válida da agravante, bem como pela forma parcelada do leilão, suspendendo, ainda, a execução até julgamento do mérito dos embargos de terceiros.
É o que merece registro.
Decido.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de Agravo de Instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do mesmo diploma, quais sejam, probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação.
Compulsando os autos, em fase de cognição sumária, não verifico a existência dos requisitos para o acolhimento do efeito suspensivo pretendido.
Vejamos.
A agravante é meeira do executado, Sr. Eloir Celso Kuntz, que está sendo executado nos autos do processo PJE no 1001414-56.2016.8.11.0007, em ação proposta pelo ora agravado, Banco Bradesco S/A e que, na ocasião da propositura da execução, não respondeu à citação, correndo o feito executivo à sua revelia.
Assim, sustenta a agravante que a revelia no feito executivo não se estende à sua pessoa, que jamais foi intimada de qualquer ato do processo executório e, ainda, que a intimação do executado sobre a penhora do móvel levado a leilão foi pessoal, e o fato deste não ter se insurgido contra a constrição e avaliação do bem não dispensa a sua intimação para o leilão, nem autoriza a intimação do mesmo por edital de leilão, como ocorreu na hipótese dos autos do feito executivo.
O magistrado a quo, por sua vez, indeferiu a liminar nos embargos de terceiro, que visavam a anulação do leilão realizado, assim argumentando no ponto de interesse em seu escorreito decisum:
“(...) Por outro lado, verifica-se que houve a intimação pessoal do Executado sobre a penhora do móvel levado a leilão, mas que em nenhum momento houve insurgência contra a constrição e, mesmo após ser intimado pessoalmente sobre a avaliação do imóvel penhorado, manteve-se inerte, sem qualquer manifestação de irresignação na ação de execução, além disso verifico que a intimação do leilão foi feita por meio de edital, nos termos do que preceitua o artigo 889, inciso I, do CPC.
(...)
Logo, é de se considerar que o devedor foi intimado por meio da publicação do edital de leilão, no qual constou a descrição do bem, o valor de sua avaliação e as datas do 1.o e 2.o leilões.
(...)
Por fim, consigno que a Lei admite o parcelamento da venda de veículos automotores em geral em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas, vencendo a primeira trinta dias depois de concretizada a venda, acrescidas da Taxa SELIC, logo, não há que se falar em vedação do parcelamento. (...)” (sic decisum Id 38062968)
De fato, analisando os autos da execução, constata-se que o executado foi intimado do leilão, consoante noticia a certidão de publicação – Edital de Leilão e Intimação -, no Id 27257319, do feito executivo.
Para fins do procedimento para a venda judicial de bem penhorado em juízo, o CPC estabeleceu a seguinte regra:
"Art. 889. Serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência:
I – o executado, por meio de seu advogado ou, se não tiver procurador constituído nos autos, por carta registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo;
(...)
Parágrafo único. Se o executado for revel e não tiver advogado constituído, não constando dos autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo ele encontrado no endereço constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por meio do próprio edital de leilão".
Com efeito, o executado, esposo da agravante e revel no feito executivo, foi intimado por meio do edital de leilão, consoante art. 889, parágrafo único do CPC, consoante alhures mencionado, o que afasta, a priori, a nulidade do leilão aprazado.
No que tange à questão da nulidade do parcelamento realizado pelo leiloeiro, melhor sorte não socorre à agravante para a obtenção da medida liminar.
Isso porque, como bem destacado pelo magistrado a quo, a lei admite o parcelamento e, na hipótese dos autos, o edital do leilão expressamente previu a circunstância do parcelamento, consoante se infere do edital publicado no Id 25748216, do feito executivo, in verbis:
“(...) FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento far-se à mediante pagamento à vista, ou conforme dispõe o artigo 895 do CPC/2015. Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado em primeiro leilão por valor não inferior ao da avaliação e, em segundo leilão, pelo maior lance, desde que não considerado vil, conforme art. 895, I e II, do CPC. (...)” (destaquei)
Ressalto, por oportuno, que em análise ao feito executivo Pje n° 1001414-56.2016.8.11.0007, verifico que foi julgado improcedente a impugnação à arrematação, tendo como matéria de impugnação as mesmas constantes nos embargos de terceiro e, por sua vez, nos autos deste agravo de instrumento.
Assim, não visualizo, pelo menos em sede de antecipação de tutela recursal, dos fundamentos e documentos acostados com as razões recursais, a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida liminar.
Posto isso, indefiro o pedido liminar.
Comunique-se sobre esta decisão ao Juízo do feito.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
P.I.C.
Cuiabá, 23 de março de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator